Tribunal: TJDFT
Processo: 0714920-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0714920-05.2019.8.07.0000 EMBARGANTE: AGUA MINERAL SUPER VIDA MINERACAO LTDA - ME EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Ao ID Num. 233551717, a Embargante informa que constituiu novo patrono em 24/02/2021, e que o prazo para interposição de recurso nos autos expira em 1o/03/2021, o que se apresenta exíguo, diante da complexidade da causa e da necessidade de exame dos documentos. De fato, verifica-se que o novo patrono da Embargante foi constituído em 24/02/2021, e que as antigas advogadas já haviam renunciado ao mandato. Assim, DEFIRO o pleito para restituir à Embargante o prazo para recurso, a contar da intimação da presente decisão. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator